Tribunal: TJDFT
Processo: 0730995-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRITÉRIO DE 1/8 PARA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROPORCIONALIDADE. TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, e no art. 344 do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição do crime de tráfico por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, bem como a absolvição do crime de coação no curso do processo por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, a revisão do critério de aumento da pena-base e a exclusão da majorante relativa à prática do delito nas imediações de estabelecimento de ensino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se subsiste prova apta à condenação pelo crime de coação no curso do processo; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da culpabilidade, ao critério de aumento da pena-base e à incidência da majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo de exame químico que atesta a natureza ilícita das substâncias apreendidas (“maconha” e “cocaína”), pela forma de acondicionamento das drogas e pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão, cuja presunção de veracidade não foi infirmada.
As circunstâncias da prisão em flagrante, os depoimentos testemunhais consistentes e as filmagens corroboram a prática do tráfico de drogas, afastando a hipótese de absolvição ou de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
O crime de coação no curso do processo configura-se quando o agente utiliza violência ou grave ameaça contra autoridade, parte ou pessoa chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, com o objetivo de favorecer interesse próprio ou alheio.
A condenação pelo delito do art. 344 do Código Penal pode fundamentar-se em prova testemunhal firme, coerente e harmônica, ainda que inexistentes registros documentais ou gravações das ameaças.
A valoração negativa da culpabilidade mostra-se adequada quando evidenciado maior grau de reprovabilidade da conduta, caracterizado pela prática do delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, circunstância distinta da mera existência de condenação pretérita.
O Superior Tribunal de Justiça admite, para o aumento da pena-base em razão de circunstância judicial desfavorável, a adoção do critério de fração de 1/8 entre a pena mínima e a máxima cominadas em abstrato, ou de 1/6 da pena mínima, ou mesmo a ausência de critério matemático rígido, desde que a decisão esteja fundamentada em elementos concretos e observe a proporcionalidade.
A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 possui natureza objetiva, bastando que o delito seja praticado nas imediações dos estabelecimentos previstos na norma em questão, independentemente da comprovação de fluxo de pessoas ou de funcionamento regular da instituição no momento dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos policiais coerentes e harmônicos.
As circunstâncias da apreensão e a forma de acondicionamento da droga podem evidenciar a finalidade de tráfico, afastando a desclassificação para porte para consumo pessoal.
A condenação pelo crime de coação no curso do processo pode fundamentar-se em prova testemunhal consistente, ainda que ausentes registros documentais das ameaças.
A prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.
É legítima a utilização da fração de 1/8 para o aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável, desde que observada a proporcionalidade e fundamentação concreta.
A majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 incide quando o tráfico é praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, independentemente de prova de fluxo de pessoas ou de funcionamento no momento do fato.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 40, III; Código Penal, art. 344; Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes que admitem a utilização da fração de 1/8 para aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável.